Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 1.061. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FACE DA CONTESTAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. ADEQUAÇÃO DA POSTULAÇÃO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. MÉRITO. ACÓRDÃO QUE ENTENDE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA POR EXTRATO QUE INDICA ASSINATURA ELETRÔNICA INSERIDA EM APLICATIVO DE CELULAR. ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE QUESTÕES PROBATÓRIAS. VEDADA NA ESTREITA VIA DA RECLAMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A reclamação deve ser admitida, nos termos do art. 196, IV, e § 2o do RITJDFT, pois embasada em precedente qualificado, consubstanciado no entendimento firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1.061, pelo qual restou sedimentado o entendimento de que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da validade do instrumento.
1.1. A argumentação deduzida na inicial atende ao pressuposto de admissibilidade da reclamação, com fulcro no art. 196, IV, do RITJDFT, pois aduz que a inversão do ônus da prova, pela alegação de falta de autenticidade de assinatura em contrato bancário, também se aplica em face de operação de crédito pessoal comprovado pela instituição financeira apenas pela apresentação de extrato indicando assinatura digital em aplicativo de celular disponibilizado ao correntista.
2. Ainda que admissível a reclamação, a análise dos autos denota a improcedência do pedido, pois o acórdão impugnado apresenta fundamentação que excepciona a aplicação do Tema de Recursos Repetitivos no 1.061, e a reavaliação do entendimento firmado a esse respeito demandaria reavaliação de prova, o que é inadmissível na via estreita da reclamação constitucional.
2.1. O acórdão reclamado julgou improcedente o pedido anulatório por concluir que houve a comprovação da relação contratual questionada, mediante apresentação de extrato indicando assinatura digital em aplicativo de celular, aliado a outros elementos de prova, de modo que o julgado combatido afasta a aplicação do Tema de Recursos Repetitivos no 1.061, não havendo que se falar em violação ao referido precedente, o que impõe a improcedência da reclamação.
3. Reclamação julgada improcedente.